Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718349-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMART SOLUTION - REFORMA E ACABAMENTO - EIRELI - ME, SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUCOES, REACH PLUS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA APELADO: ALZIRA MARCAL DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SMART SOLUTION – REFORMA E ACABAMENTO – EIRELI-ME, REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA e SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUÇÕES contra a sentença (ID 41348903) proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 0718349-74.2019.8.07.0001, ajuizada por ALZIRA MARÇAL DA SILVEIRA em desfavor das apelantes, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais formulados pela autora para: 1. declarar a resolução do contrato por culpa das requeridas; 2. condenar as rés solidariamente a restituírem à autora o valor pago de R$ 72.000,00, devidamente atualizado pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; 3. condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de multa de 30% do valor do contrato – R$ 21.600,00 (cláusula DÉCIMA SEXTA do contrato de id 38828347), também atualizada pelo INPC desde o pagamento do preço contratado e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; 4. condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 47.487,00, devidamente atualizado pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; 5. condenar as requeridas solidariamente a retirarem os materiais adquiridos para a obra e a demolir a construção para que outra seja erigida no local. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO formulada pela primeira e segunda requeridas. Condeno a primeira e segunda requeridas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor dado à reconvenção. Extingo o feito com a resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se.” (ID 41348903 – pág. 6) Foram opostos embargos de declaração contra a sentença pela autora (ID 41348905) e pelos réus (ID 41348913), tendo sido rejeitado o recurso das rés e acolhida a omissão descrita pela autora, para a fim de condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), em relação à ação principal. A despeito de subscritas pelos mesmos procuradores, foram apresentadas razões recursais em separado para REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA (ID 41348922) e SMART SOLUTION – REFORMA E ACABAMENTO EIRELI –ME e SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUÇÕES (ID 41348923). No recurso de REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA (ID 41348922), ela suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, pois não é parte no contrato que foi firmado entre a apelada e as demais rés, além de não ter participado das negociações entabuladas entre elas. Sobre a ilegitimidade passiva ad causam, acrescenta que “somente realizou um depósito na conta bancária da empresa”, mas “tal fato não tem o condão suficiente de fazer com que a presente seja parte do contrato firmado, e tampouco que tenha obrigações em relação ao respectivo negócio jurídico” (ID 41348922 – pág. 3). Pretende, assim, que o feito, em relação a ela, seja extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Por fim, defende a necessidade de realização de perícia técnica para elucidação da questão controvertida, nos termos do art. 464, § 2o, do CPC. No mérito, afirma que os pedidos formulados na inicial são improcedentes, porque, diversamente do que é alegado pela autora, não houve atraso na entrega da obra. Assevera que o prazo para a entrega da obra dar-se-ia com o seu início, e não com a celebração do contrato (31/10/2018), sendo correto firmar o dia 14/01/2019 para a finalização da obra, tendo em vista o prazo firmado em contrato de 42 (quarenta e dois) dias úteis. Alega que a obra não foi entregue na data aprazada em razão de caso fortuito ou força maior, consubstanciado nas fortes chuvas no período, o que retardou em mais de uma semana o início da construção. Argumenta, assim, a inexistência de inadimplemento contratual. Afirma, ainda, que, após iniciada a obra, a própria apelada quis conferir o andamento da obra por meio de outros profissionais, com pedido de paralisação em 08/02/2019, em virtude do que, sugeridas recomendações por profissional contratado pela apelada, foi necessária a confecção de termo aditivo com custo adicional para a apelada (R$ 4.134,27), que não foi aceito por ela. Acerca disso, em arremate, defende que “não houve inadimplência por atraso por culpa da apelante; após a verificação da obra, por profissional contratado pela apelada, a apelante, se dispôs integralmente a seguir as recomendações feitas pelo mesmo, porém a apelada não concedeu oportunidade para tanto; não houve contestação de problemas graves na estrutura da obra por parte do primeiro engenheiro contratado; e que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte apelada, uma vez que solicitou a paralização da obra, e após solicitar o reinício, não assinou o termo aditivo, haja vista que não queria arcar com os prejuízos causados pela paralização que solicitou” (ID 41348922 – pág. 7). Aponta que os laudos produzidos pela apelada foram realizados de forma parcial, tendo a apelada alterado o projeto da obra, pelas razões acima expostas, por motivo injustificado, o que evidencia a improcedência dos pedidos em relação à apelante. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que, acolhendo-se a preliminar, seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da apelante. No mérito, pede que a sentença seja reformada, sendo julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal. No recurso de SMART SOLUTION – REFORMA E ACABAMENTO EIRELI –ME e SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUÇÕES (ID 41348923), elas alegam, nos mesmos termos da apelação cível anteriormente relatada, que não houve atraso na entrega da obra. Em preliminar, defendem a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo que pedem a declaração de nulidade da sentença, em função do indeferimento do pedido de realização de perícia técnica. Assim como no recurso antes mencionado, também sustentam que o atraso verificado se deu em razão das chuvas e de comportamento da apelada, não sendo o caso de se falar em inadimplência das rés. Também aduzem que os laudos produzidos pela apelada são parciais e que esta modificou o projeto da obra por motivo injustificado, o que evidencia a improcedência dos pedidos em relação às apelantes. Por fim, ressaltando a culpa da apelada pela rescisão do contrato, pedem que “a sentença seja reformada integralmente, para que a parte apelada seja condenada ao pagamento do valor de R$ 47.073,63 (quarenta e sete mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos) pela culpa exclusiva da rescisão contratual, sendo o valor de R$ 39.511,15 (trinta e nove mil, quinhentos e onze reais e quinze centavos) relativo multa contratual pela rescisão, correspondente à 30% do valor contratado, conforme estabelecido pelas partes, e o valor de R$ 7.562,48 (sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) relativo aos danos materiais ocasionados pela paralização das obras solicitada, devendo ambos os valores serem corrigidos monetariamente” (ID 41348923 – pág. 13). Pleiteiam, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se a preliminar, seja declarada nula a sentença, em virtude do cerceamento de defesa alegado e, assim, seja produzida a prova pericial técnica postulada. No mérito, pedem o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na pretensão inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal. Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (ID 41348927), nas quais ressalta o não acolhimento do preparo recursal pelas apelantes e, no mérito, o desprovimento das apelações cíveis interpostas. É a síntese do necessário. As apelantes REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA (ID 41348922) e SMART SOLUTION – REFORMA E ACABAMENTO EIRELI –ME e SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUÇÕES (ID 41348923) não comprovaram, no momento da interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal. Na origem, embora tenham formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, foi ele indeferido pelo Juiz da causa (ID 41348887). Dessa maneira, como não houve comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento do preparo recursal, as apelantes devem ser intimadas para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, como as apelantes não comprovaram no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal na forma devida, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA (ID 41348922) e SMART SOLUTION – REFORMA E ACABAMENTO EIRELI –ME e SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUÇÕES (ID 41348923), para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo relativo a cada recurso respectivamente, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora